Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo Civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Perícia técnica prescindível. alteração da competência. Ampla defesa e contraditório. Ausência de repercussão geral. Temas 433 e 660 STF. Violação reflexa ao texto constitucional Fundamentação sucinta. Tema 339 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação dos temas 433, 660 e 339 da Suprema Corte, bem como nas vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
3. O agravante alega que a decisão agravada desconsiderou as teses centrais violadas no recurso extraordinário, tais como a violação direta ao contraditório e a ampla defesa pela supressão da produção de prova pericial essencial ao deslinde do caso, a imputação da responsabilidade objetiva sem exame da conduta da recorrente e a ausência de enfrentamento dos fundamentos constitucionais nos embargos declaratórios. Reitera a existência de repercussão geral e requer o recebimento do recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Na hipótese, a Turma Recursal rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que a produção da prova pretendida não alteraria o resultado da demanda, haja vista os fornecedores responderem solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, cabendo às empresas a resolução da participação de cada uma no evento em via própria.
6. Portanto, em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente ao caso o Tema 433, no qual o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da questão relativa à competência dos juizados especiais, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de produção de prova complexa, como o caso dos autos.
7. Nesse sentido, é a ementa do ARE 640.671-RG, paradigma do Tema 433 da repercussão geral: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.
8. Ainda, quanto a suposta violação da ampla defesa e contraditório aventada, sobreleva consignar que tais princípios, quando sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a viabilizar o trânsito do apelo extremo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na fixação do Tema 660.
9. Nesse sentido é a ementa do referido Tema (RE 748.371-RG): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
10. Com esteio nessa premissa, constata-se que as alegações recursais que invocam ofensa ao contraditório e ampla defesa perpassam, a rigor, pela aplicação das normas processuais civis. Na medida em que alegam que o magistrado não oportunizou a produção do laudo pericial necessário violando a ampla defesa e o contraditório devido. Portanto, se existente tal ofensa ela seria reflexa ao texto constitucional e não direta, conforme alegado pelo agravante, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário.
11. Ademais, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, haja vista tal dispositivo exigir que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, os julgadores enfrentaram as causas de pedir veiculadas, bem como motivaram adequadamente sua decisão e solucionaram a controvérsia aplicando o direito que entenderam pertinente na hipótese. Nesse sentido, foi o julgamento do do AI no 791.292-QO-RG/PE (Tema 339/STF).
12. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmulas 279 e 280, ARE 748.371 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013, ARE 640.671 – RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 06.08.2011, AI 791.292 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010.